Tribunal: STF
Processo: Rcl 23500
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Informações constantes de autos sob competência de autoridade distinta da reclamada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.